Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-39.2020.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1000493-39.2020.8.11.0078
RECORRENTES: RAFAEL RODRIGUES FERREIRA E EDERSON ALÍPIO SATIG
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RAFAEL RODRIGUES FERREIRA e EDERSON ALÍPIO SATIG, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 82619456):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS SENDO UM TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E O OUTRO MAJORADO SOMENTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES DOS APELANTES IMPINGIDAS PARA O DELITO TRIPLAMENTE MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS – 1.1. TRÊS MAJORANTES DISTINTAS CARACTERIZADAS NO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL POR DUAS DELAS, EM CARÁTER RESIDUAL – 1.2. CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO – CORRETA VALORAÇÃO PEJORATIVA – PREJUÍZO DE VALOR EXPRESSIVO – 1.3. ANTECEDENTES NEGATIVADOS PARA UM DOS APELANTES DE MODO ESCORREITO – TRÊS CONDENAÇÕES DIVERSAS TRANSITADAS EM JULGADO – APENAS UMA DELAS ADEQUADA PARA FINS DE REICIDÊNCIA E AS OUTRAS DUAS EMPREGADAS PARA MACULAR OS ANTECEDENTES – 1.4. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DAS SANÇÕES INICIAIS – TESE INACOLHIDA – APLICAÇÃO DE AUMENTO IGUAL A 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DESFAVORAVELENTE – 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. As sanções basilares fixadas acima do mínimo legal com alicerce em fundamentação idônea e de modo proporcional devem ser mantidas, a fim de que, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, sejam aplicadas aos apelantes, penas justas e suficientes para a reprovação e prevenção do crime por eles praticado.
1.1. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure bis in idem e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes. Incidência, também, do Enunciado n. 32 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.
1.2. Caracterizado o prejuízo de grande monta com a perda total de um veículo, é cabível valorar negativamente as consequências do delito de roubo, tendo em vista que se trata de dano que ultrapassa a perda patrimonial ordinária esperada para crimes desse jaez.
1.3. Devem ser maculados os antecedentes do agente que ostenta três condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma delas adequada para caracterizar a reincidência na segunda fase dosimétrica e as outras duas apropriadas para negativar os antecedentes na primeira etapa do cálculo da pena.
1.4. O entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade para recrudescer a pena-base corresponde à incidência de 1/6 (um sexto) sobre a sanção mínima, para cada circunstância judicial negativada, podendo o acréscimo ser efetivado em fração mais gravosa desde que apresentada fundamentação alicerçada em elementos concretos que justifiquem a adoção dessa providência. Desse modo, uma vez constatado que o aumento de pena na primeira fase dosimétrica foi efetivado em sintonia com esse entendimento, é de rigor a manutenção das sanções iniciais dos apelantes.
2. Recurso desprovido.
Nas razões do recurso especial (Id. 87083975), os recorrentes sustentam violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que “No tocante à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, a análise careceu de maior fundamentação, não reforçou a exasperação da pena base fixada, que ultrapassou 2 (dois) anos acima do mínimo legal”.
Recurso tempestivo (Id. 87397972).
Contrarrazões (Id. 87827498).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.
Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foram negativadas acertadamente para ambos os apelantes as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias do ilícito e consequências, estando igualmente escorreita a valoração pejorativa dos antecedentes do apelante Ederson Alipio.
Com efeito, foram reconhecidas na sentença condenatória três majorantes para o crime de roubo em análise, sendo que uma delas: o emprego de arma de fogo, utilizado para justificar o aumento na terceira fase dosimétrica, e as demais: o concurso de agentes e a restrição de liberdade das vítimas, empregados para exasperar a pena-base, respectivamente, a título de circunstâncias do ilícito e culpabilidade, sistemática plenamente aceita no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com se vê dos julgados abaixo ementados:
(...)
Por sua vez, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação à matéria, ao editar o Enunciado n. 32 assim grafado: A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Com relação às consequências do crime, é cediço que em se tratando de prática de crime patrimonial o prejuízo, em regra, é inerente ao próprio ilícito, entretanto, no caso destes autos, depreende-se que foi subtraída uma caminhonete e este bem que, por óbvio, é de alto valor, foi totalmente danificado pelos agentes, que o bateram na tentativa de fugir da Polícia e, com isso, ocasionou a sua perda total; impondo-se destacar, outrossim, que não houve cobertura securitária para essa perda patrimonial, de acordo com o que se extrai do depoimento da vítima Geovany Gomes Ferreira, devidamente sistematizado e lançado na sentença hostilizada.
Nesse contexto, havendo prejuízo de grande monta, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível valorar negativamente as consequências do delito, tendo em vista que se trata de dano que ultrapassa a perda patrimonial ordinária esperada para um crime de roubo, com se infere do acórdão abaixo ementado:
(...)
No que diz respeito aos antecedentes de Ederson Alipio também ficou devidamente motivada a majoração da sanção basilar, na medida em que o sentenciante constatou a existência de três condenações transitadas em julgado em desfavor desse apelante, sendo que duas delas foram utilizadas como maus antecedentes e uma terceira para o recrudescimento da pena na segunda fase dosimétrica a título de reincidência.
Por outra vertente, constata-se que a fixação das penas iniciais para o delito de roubo triplamente circunstanciado em 2 (dois) anos acima do mínimo legal para Rafael e em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses para Ederson Alipio afiguram-se proporcionais, eis que, como asseverado linhas volvidas, foram negativadas para Rafael três circunstâncias judiciais e para Ederson Alipio quatro delas, denotando-se, assim, que para cada vetorial desfavorável foi acrescida a sanção em 8 (oito) meses, quantum que corresponde a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 4 (quatro) anos para o ilícito de roubo.
(...)
Por conseguinte, é forçoso reconhecer que o édito condenatório não comporta reparos no que concerne ao recrudescimento das sanções basilares dos apelantes, razão pela qual a pena inicial deve ser mantida no quantum fixado na sentença condenatória quanto ao crime de roubo triplamente circunstanciado, não sendo demais consignar, em relação à temática, que a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável autoriza a exasperação da sanção inicial acima do mínimo legal, ainda que as demais variáveis sejam valoradas favoravelmente.” (Id. 77229979).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentam os recorrentes que “No tocante à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, a análise careceu de maior fundamentação, não reforçou a exasperação da pena base fixada, que ultrapassou 2 (dois) anos acima do mínimo legal”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça